Tribunal: TJES
Processo: 5006552-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006552-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ADEGRALDE NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5006552-91.2023.8.08.0000

A
GV
TE:

MUNICÍPIO DE COLATINA

A
GV
D
O
S
:

ADEGRALDE NUNES DOS SANTOS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. ADIÇÃO DE QUESITO. APRESENTAÇÃO DE CURRÍCULO PELO
EXPERT
. PRELIMINARES. CABIMENTO. AFASTADA. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DE OBJETO. SUSCITADA EX OFFICIO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. DESPROVIDO.

1. Preliminares.

1.1 Cabimento do recurso. O agravo de instrumento tem cabimento contra decisões sem definitividade e dispostas no artigo 1.015 do CPC. Embora o juízo tenha denominado o ato como Despacho, depreende-se do seu teor o conteúdo decisório sobre a realização de provas
e a possibilidade de exame da questão sob o pálio da
taxatividade mitigada.
Rejeitada.

1.2 Perda superveniente parcial do objeto. Apesar da pertinência quanto à
ausência de apresentação
do
currículo
pelo perito
nomeado para averiguação de sua capacidade técnica
para realizar a prova designada pelo juízo,
verifica-se a
perda de objeto sobre
o tema após
o
expert
ter declinado
do encargo que lhe fora
atribuído
.
Suscitada
ex officio
e
acolh
ida
.

2.
Mérito.

2.1
O direcionamento de realização da prova pericial pelo magistrado dá ensejo à averiguação
da responsabilização pelo dano
alegado
e
de
sua quantificação,
não se vislumbrando
erro de julgamento
ou
prejuízo às partes.
Desnecessidade de
reabert
ura de
prazo para complementação de quesitos.

3. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, afastar a preliminar de não cabimento, acolher a preliminar suscitada ex officio de perda superveniente parcial do objeto, conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5006552-91.2023.8.08.0000

A
GV
TE:

MUNICÍPIO DE COLATINA

A
GV
D
O
S
:

ADEGRALDE NUNES DOS SANTOS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

MUNICÍPIO DE COLATINA,
nos autos em que contende com
ADEGRALDE NUNES DOS SANTOS,
em que o juízo, em suma, fixou
pontos controvertidos, e decidiu pela necessidade de realização da prova pericial, dentre outras medidas referentes
.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo.

PRELIMINAR – CABIMENTO DO RECURSO

Em contrarrazões foi suscitada a preliminar de erro grosseiro, ante a interposição de recurso para modificar Despacho.

Sem embargo de ter havido denominação do ato proferido como Despacho, id.5296199, de seu teor depreende-se que o juízo, diante do silêncio das partes quanto à produção de provas que pretendiam produzir,
decidiu
por realizá-las, direcionando a cada um as diligências
que considerou suficientes
para a
devida
instrução processual, o que incluiu a realização de perícia.

Deste modo, verifica-se o impulsionamento do feito por meio de determinações de cunho decisório, a meu ver, permite a aplicação da tese de taxatividade mitigada, possibilitando o exame da presente irresignação que visa inclusão nos quesitos de questionamento a ser feito ao perito.

Diante das premissas, rejeito a preliminar.

É como Voto.

PRELIMINAR
EX OFFICIO - PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO

Dentre os questionamentos do recurso, consta
a ausência de apresentação
do
currículo
pelo perito
nomeado pelo juízo, o que o recorrente considera preponderante para averiguação de sua capacidade técnica
.

Com efeito, a realização da prova pericial deve ocorrer por profissional da área habilitado na matéria a ser examinada.

Contudo, verifico que, no caso dos autos, houve a perda de objeto sobre este ponto, eis que recentemente o
expert
declinou do encargo que lhe fora direcionado, refletindo na desnecessidade de que se adentre a questão, por perda superveniente parcial do objeto do recurso.

Diante disto,
suscito e acolho a preliminar
ex officio
de perda superveniente e parcial do objeto do recurso.

É como Voto.

MÉRITO

A lide propõe o exame de responsabilização do Município de Colatina e de autarquia municipal, Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, por danos suportados com o desabamento de residência e perda dos bens que a guarneciam, em decorrência de vazamento que comprometeu muros e casas na localidade em
meados de novembro de
2013.

O juízo fixou como pontos controvertidos a culpa dos réus pelo evento danoso e suas consequências, bem como a culpa exclusiva ou concorrente do autor.

Além disso, sobre o valor do imóvel,
a
existência e os valores dos bens móveis alegadamente perdidos, determinando
ex officio
a realização da prova pericial, nomeando o
expert
para a realização da vistoria.

A irresignação t
em origem
na decisão que examinou os
aclaratórios
opostos pelo
ente municipal,
pelo qual
requereu a
inclusão da
averiguação
pelo
expert
,
da
causa determinante para ocorrência dos danos alegados
na inicial
,
pedido julgado improcedente sob fundamento de que:

[...] O
Réu não f
oi claro
ao apontar quais esclarecimentos pretende,
pois
sugere
como ponto controvertido
adicional qual
foi
a "causa
determinante
para a ocorr
ê
ncia dos danos" (sic. f
l
. 231), isto é: exatamente
o
que j
á
foi delimitado na decisão transcrita anteriormente,
com
destaques. Em termos mais simples: de quem fo
i
a culpa.
[...] (fl.241)

Deste modo, o

juízo entendeu que o pretendido já estaria incluído dentre os pontos controvertidos,
vislumbrando a intenção de rediscussão sobre as questões controvertidas da lide,
julgando improcedente
o pedido
.

O recorrente sustenta,
portanto,

em sede de agravo de instrumento,
que
a decisão afronta a garantia da ampla defesa e ao artigo 465,
§2º, II do CPC,
requerendo, ao fim,
seja reaberto o prazo para complementação dos quesitos em relação à causa e à culpa pelos danos alegados
.

Conquanto pretenda o recorrente incluir nos pontos controvertidos a
causa
dos danos suportados, de rigor, para que se afira a responsabilidade do ente federado há que se perquirir a conduta comissiva ou omissiva e o nexo de causalidade em relação ao dano constatado.

Consideram-se ainda as excludentes de responsabilidade, o que pode ser visto sob a ótica pretendida pelo agravante, agindo com acerto o juízo ao entender que se revela desnecessário o ajuste pretendido.

Isso porque tal exame constata se a ação ou a omissão do ente acionado deu causa ou contribuiu para a ocorrência do prejuízo suportado.

Deste modo, não se revela o erro de julgamento alegado, dispensando a necessidade ainda, de que seja reaberto o prazo para complementação de quesitos.

O direcionamento para a realização da prova, conforme delimitada, não indica prejuízo às partes e se revela suficiente para a elucidação da responsabilização pelo dano e sua quantificação, caso seja atribuída ao acionado/recorrente.

Diante do exposto,
afasto a preliminar
de não cabimento do recurso,
acolho a preliminar
, suscitada ex officio,
de perda superveniente parcial do objeto para
conhecer em parte do agravo de instrumento interposto e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

É
como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.